Tribunal: TJDFT
Processo: 0815078-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO DEMONSTRADO (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, bem como à compensação por dano moral. Em suas razões, a recorrente sustenta que o recorrido não tem autorização para efetuar o débito na referida conta. Defende a existência de danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pelo recorrente, fazendo jus à gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74697928).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
5. Importante destacar que, ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira. Entretanto, no presente caso, não restou demonstrado que o recorrente tenha solicitado o cancelamento da autorização emitida quando da aquisição do crédito, impondo-se a confirmação da sentença.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.